Tribunal: TJDFT
Processo: 0718954-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718954-49.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DE BRASÍLIA RECORRIDO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitiva Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. COBRANÇA DIREITOS AUTORAIS. ECAD. REJEIÇÃO. REPRODUÇÃO DE MÚSICA. DEPENDÊNCIAS DA ACADEMIA. RETRIBUIÇÃO AUTORAL DEVIDA. JUROS DE MORA. APLICABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. DECOTE DO PERÍODO PANDÊMICO. PREVISÃO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Somente é exigida procuração da associação sediada no exterior ao ECAD, não havendo a necessidade de comprovar que o cantor internacional tem vínculo com a entidade internacional. 2. O documento apresentado é prova suficiente para demonstrar a outorga de poderes de representatividade, pois trata-se de contratos de mandados recíprocos. 3. A proteção dos direitos autorais não é territorialmente limitada e, como bem delimita o art. 99 da Lei no 9.610/98, a arrecadação dos referidos direitos no Brasil é realizada exclusivamente pelo ECAD. 4. Negar o direito ao autor de arrecadar tais valores seria, em última análise, deixar os direitos autorais dos estrangeiros sem cobrança, o que vai na contramão da legislação protetiva. 5. Irrelevante se a academia de ginástica aufere renda ou utiliza esporadicamente as obras musicais, porquanto o pagamento do referido tributo é devido em razão da sonorização dos ambientes do ginásio. 6. É fato incontroverso a utilização de obras musicais nas dependências da academia, sendo devido o recolhimento dos encargos correspondentes, com a regulamentação acerca da cobrança dos juros de mora nos moldes em que delimitado na sentença. 7. Não há interesse recursal quanto aos valores devidos no período em que as atividades foram suspensas em virtude do avanço da pandemia, porquanto decotados na sentença. 8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 97, § 4o, da Lei 9.610/1998, e 373 do Código de Processo Civil, defendendo a indevida cobrança dos valores decorrentes da execução de músicas estrangeiras, considerando: a) que a parte recorrida não comprovou a outorga de poderes de representatividade do direito pleiteado; b) a inexistência de provas acerca da utilização das obras musicais pela insurgente; e c) a indevida aplicação de sanção moratória. Subsidiariamente, pugna, para que, no caso de manutenção da sua condenação ao pagamento da retribuição autoral, seja decotado o mês de março de 2020, considerando o período em que o estabelecimento permaneceu fechado por conta da pandemia e das disposições do Decreto 40.520/2020. Por fim, requer para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455 (ID 40799338). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 97, § 4o, da Lei 9.610/1998, e 373 do Código de Processo Civil. Com efeito para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais aventadas pela insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da referida Corte de Justiça. Por derradeiro, nada a prover quanto ao pedido de publicação exclusiva, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005